Tribunal: TJSP
Processo: 2182601-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Ensino Fundamental e Médio
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROFESSORES MUNICIPAIS. MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ. Progressivo retorno dos profissionais de educação às escolas. Indeferimento de liminar. Manutenção. Comunicado no 001/2020 da Secretaria Municipal de Educação. Inexistência de determinação do fim das medidas de isolamento social, retomada de aulas no Município, ou retorno ao trabalho presencial normal.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROFESSORES MUNICIPAIS. MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ. Progressivo retorno dos profissionais de educação às escolas. Indeferimento de liminar. Manutenção. Comunicado no 001/2020 da Secretaria Municipal de Educação. Inexistência de determinação do fim das medidas de isolamento social, retomada de aulas no Município, ou retorno ao trabalho presencial normal. Medida que atende ao interesse público, viabilizando a continuidade do processo didático-pedagógico. Periculum in mora que não se faz presente. Ato que resguardou a observação dos protocolos de segurança. Aulas que continuam suspensas. Trabalho organizado em sistema de rodízio semanal. Providências que, aliadas à gama de precauções e cuidados passíveis de adoção individual, justificam a manutenção da r. decisão impugnada. Agravo interno prejudicado. Recurso a que se nega provimento.